Tribunal: TJMT
Processo: 0001681-45.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0001681-45.2013.811.0041
Recorrentes: MARLENE ALVES ALVES e OUTROS
Recorridos: GILBERTO DE MIRANDA e OUTRA
Interessados: Ananias Pinheiro e Outros
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por MARLENE ALVES ALVES e OUTROS (id. 122579992), com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme acórdão lançado no id. 115872951.
O pedido de efeito suspensivo teve a análise postergada para após o contraditório (id. 124180088).
Aportou nos autos manifestação da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, pugnando pelo retorno dos autos à Câmara julgadora, eis que ausente a sua intimação pessoal para acompanhar o feito, mormente após a digitalização do processo e sua migração para o sistema PJe.
Aduz que é obrigatória a intervenção da Defensoria nos feitos coletivos possessórios sob pena de nulidade, e que a despeito de ter atuado no presente feito na origem, em segundo grau de jurisdição sequer encontra-se cadastrada no sistema PJe. Assim, afirma que Instituição, a partir da digitalização dos autos, deixou de ser intimada para atuar nas subsequentes fases processuais, o que enseja a nulidade absoluta dos atos subsequentes (id. 124583650).
Diante desse quadro, há de se CHAMAR O FEITO A ORDEM com vistas suspender, por ora a análise quanto ao juízo de admissibilidade do recurso especial interposto nos autos, em vista da necessidade de retorno dos autos à Câmara julgadora, com vistas a apreciação do pedido constante no id. 124583650.
Ante o exposto, proceda-se a devolução dos autos à Câmara julgadora, para que o relator possa apreciar a pedido da Defensoria Publica e determinar as providências de praxe que entender pertinentes.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça